Tribunal: TJDFT
Processo: 0014387-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0014387-89.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: FABIO SILVA BARBOSA D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se o embargado para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator